Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou laudo pericial no curso de procedimento de liquidação de sentença. As razões recursais estão lastreadas em fatos e fundamentos não submetidos ao crivo do juízo de origem. Diante da inadequação formal e eventual inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403